Tribunal: TCU
Processo: 031.797/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10723/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.797/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adelson Cerqueira Silva (CPF XXX.104.285-XX); Antônio Carlos de Jesus (CPF XXX.428.845-XX); Doris Vasconcelos de Oliveira (CPF XXX.969.254-XX); Henrique Rodrigues Nunes Filho (CPF XXX.364.302-XX); Maria Eunice Barroso Arruda (CPF XXX.664.293-XX); Mauro Guimarães Diniz (CPF XXX.422.076-XX); Pedro Mesquita Neto (CPF XXX.672.721-XX); Raimundo Gomes de Oliveira (CPF XXX.275.313-XX); Wanja Soraia de Melo Carneiro (CPF XXX.816.532-XX) e Wellington Correia (CPF XXX.597.505-XX). 1.2. Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.